Tribunal: TJDFT
Processo: 0755169-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755169-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORLANDIA MARTINS LIMA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Mandado de segurança impetrado por Jorlandia Martins Lima, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na eliminação da parte impetrante do processo seletivo para professor temporário, em decorrência da não entrega de documentação exigida no edital, dentro do prazo previsto. A parte impetrante pede os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, não consta declaração de hipossuficiência econômica, tampouco documentação idônea apta a demonstrar a alegada situação financeira, o que impede, por ora, o deferimento da benesse, sobretudo considerando que a parte está assistida por advogado particular. Assim, intime-se a parte impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar declaração de hipossuficiência econômica, devidamente subscrita, bem como documentos aptos a comprovar a comprovar a alegada hipossuficiência, tais como: cópia dos últimos três contracheques (se houver), carteira de trabalho (páginas de identificação, do último vínculo empregatício e da página subsequente em branco), extratos bancários dos últimos três meses, última declaração do imposto de renda (ou declaração de isento), faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas essenciais (aluguel, energia, água, saúde, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 2o), com a consequente necessidade de recolhimento das custas iniciais. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator